Tribunal: TCU
Processo: 028.318/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa, ex-prefeito do município de São Gonçalo/RJ (gestão 2013-2016), contra o Acordão 5026/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 25.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS Recursos de Reconsideração interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa, ex-prefeito do Município de São Gonçalo-RJ (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 5026/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 25.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Neilton Mulim da Costa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.